Tribunal: STF
Processo: HC 81363
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS-CORPUS. DECISÃO DE RELATOR

DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE DEFERE LIMINAR. NÃO- CONHECIMENTO DO WRIT.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
        Decisão de relator de Tribunal Superior que defere ou indefere

pedido de liminar. Hipótese de não-conhecimento do habeas-corpus por
configurar supressão de instância. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.